Tribunal: TJMT
Processo: 1008045-42.2024.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008045-42.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EXPRESSO TIRA ENTULHO LTDA - CNPJ: 14.577.440/0001-10 (RECORRENTE), ELIERCIO ZOLET - CPF: 000.322.799-57 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. RESULTADO DO JULGADO NÃO ALTERADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado – omissão quanto a discussão da tipificação da conduta – os embargos de declaração devem ser acolhidos, mas sem alteração do julgado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, conheceu do Recurso e Negou-lhe Provimento.

O Embargante alega que houve omissão na decisão embargada sob o argumento de que não houve apreciação da discussão a respeito da incorreta aplicação da multa com base no art. 253-A do Código de Trânsito Brasileiro.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos para que seja sanada a omissão com relação à tipificação da multa e correta aplicação da infração do Art 253.

Devidamente intimados, os Embargados deixaram transcorrer o prazo sem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1008045-42.2024.8.11.0037

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT

Embargante(s):

Expresso Tira Entulho LTDA

Embargado(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN e

Munícipio De Primavera Do Leste

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No presente caso, verifico que a decisão embargada negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Consta na fundamentação no voto embargado:

4. Em que pese às alegações recursais de que há irregularidade no auto de infração, consta nos autos que a infração ocorreu em 23/04/2024 às 10h52min, com postagem do auto de infração em 08/05/2024 e postagem da penalidade em 05/06/2024, portanto, não é possível identificar nenhum vício.

(...)

5. Ademais, observo que no Recurso de Infração n. 47/2024, com abertura em 03/06/2024, consta a seguinte informação:

6. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Evidencia-se que os documentos que acompanham a inicial não são suficientes para confirmar as alegações narradas pela parte requerente e determinar a anulação de ato administrativo. Isso porque, diante da fragilidade das provas apresentadas, não há como desconsiderar a presunção de veracidade dos atos administrativos que não se afasta com a mera alegação da parte requerente. É cediço que incumbe o ônus de prova dos fatos constitutivos do direito a parte requerente, como dispõe no artigo 373, I, do CPC, portanto alegando cumprir os requisitos legais para fazer jus ao pretendido, cumpre que as demonstre através da apresentação mínima de documentos necessários para o julgamento de seu processo, o que não o fez. Assim, o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente somente se evidenciado traços de irregularidade no processo de imposição da infração, o que não restou provado nos autos, eis que o procedimento foi realizado de forma correta e com expedição das notificações no prazo de 30 dias. Cumpre ressaltar, portanto, que improcede o pedido de anulação da multa discutida nestes autos, haja vista que não restou comprovada qualquer irregularidade”.

7. Com efeito, é indispensável que o suposto infrator que, antes da imposição da penalidade, seja notificado para apresentação de defesa prévia, em consonância com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, Súmula n.º 312, in verbis: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”, o que ocorreu no presente caso.

8. Portanto, não verifico a existência de irregularidades no processo de imposição da infração, razão pela qual é imperiosa a manutenção da sentença objurgada.

A respeito da omissão apontada pelo Embargante, com relação à tipificação da multa, a qual foi aplicada com base no art. 253-A, no entanto, entende que deveria ter sido aplicada a infração prevista ano art. 253.

Consta nos autos que o Reclamante utilizou seu veículo – caminhão de carga – para interromper/restringir quase por total o fluxo da via, causando congestionamento, bem como o motorista recusou-se a retirar o veículo enquanto não finalizasse a descarga.

Quanto à tipificação da multa, o Código de Trânsito Brasileiro prevê que:

Art. 253

Bloquear a via com veículo:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo.

Art. 253-A.

Usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (vinte vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses;

Medida administrativa - remoção do veículo.

§ 1º Aplica-se a multa agravada em 60 (sessenta) vezes aos organizadores da conduta prevista no caput.

§ 2º Aplica-se em dobro a multa em caso de reincidência no período de 12 (doze) meses.

§ 3º As penalidades são aplicáveis a pessoas físicas ou jurídicas que incorram na infração, devendo a autoridade com circunscrição sobre a via restabelecer de imediato, se possível, as condições de normalidade para a circulação na via.

Conforme norma legal, a aplicação do art. 253 se dá nos casos em que há bloqueio da via, o que não ocorreu no caso em apreço, isto porque, de acordo com os fatos narrados, houve uma restrição e perturbação da circulação na via causado por veículo de grande parte – caminhão de carga -, causando grande fila de veículos, ou seja, sem o bloqueio efetivo da via se inviabiliza a tipificação da conduta descrita nos autos no art. 253, estando correta a tipificação no art. 253-A.

Deste modo, em que pese à omissão de fundamentação no tocante a tipificação da conduta, tal fato não gera a alteração do resultado do julgado.

Ante o exposto
, conheço dos recursos de Embargos de Declaração, reconheço a omissão quanto à discussão da tipificação de conduta prevista no CTB,
dou parcial provimento aos Embargos de Declaração
, para sanar o vício apontado, porém, sem alterar o resultado do julgado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025